Tribunal: TJES
Processo: 5011295-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011295-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO BANDEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011295-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO BANDEIRA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - novo entendimento – RECURSO PROVIDO.
1 -
Verifica-se que o Colendo Tribunal da Cidadania, replicou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar a aplicabilidade das novas regras previstas na Lei nº 14.843/2024 no que se refere à saída temporária, oportunidade em que reconheceram se tratar de novatio legis in pejus.
Precedentes do STF e STJ. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011295-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO BANDEIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos em favor de Fernando Bandeira, contra o acórdão no ID 9952930, que negou provimento ao recurso de agravo de execução, à unanimidade de votos.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão/obscuridade e contradição, ao argumento que a Defensoria Pública alegou, entre outros, a irretroatividade da alteração legislativa.

Vejamos trecho do voto condutor proferido:

[...]
No presente caso, a irresignação principal do agravante, recai contra a decisão do Magistrado “a quo”, que entendeu pela concessão da progressão de regime, em favor do apenado, sem a prévia realização do respectivo exame criminológico.

Decerto, não há como ser desconsiderada a recente alteração legislativa promovida pela Lei 14.843/2024, que, dentre as modificações promovidas na Lei de Execução Penal, passou a considerar obrigatória a realização do exame criminológico.

O § 1º, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com sua nova redação, impõe, necessariamente, para a progressão de regime, a realização do exame criminológico.

Relevante, deixar assente que, a nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções penais, ressalta que em todos os casos, o executado somente terá direito à progressão de regime, se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
[...] Grifo nosso.

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Ademais, como visto, com a vigência da
lei nº 14.843
,
de 11 de abril de 2024
, a qual alterou a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para dispor sobre a monitoração eletrônica do preso, prevê a realização de exame criminológico para progressão de regime e restringir o benefício da
saída temporária
.

Verifica-se que a intenção do legislador foi endurecer as regras para a concessão dos benefícios da progressão de regime e de saída temporária, ampliando o a realização do exame criminológico, já previsto no ordenamento jurídico, a todos os que buscam a benesse mencionada.

Soma-se a isso ao fato de que me filio ao entendimento de que a norma em questão possui conteúdo exclusivamente de natureza processual, o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal.

Indo mais além, tomando como parâmetro a Constituição Federal, entendo que a Lei 14.843/2024 é constitucional, tanto sob o aspecto formal, como material.

O exame criminológico sempre foi admitido como instrumento de análise do requisito subjetivo da progressão de regime. Antes era admitido de modo facultativo, agora de modo obrigatório.

Assim, também não há que se falar em inconstitucionalidade da Lei 14.843/2024.

Verifica-se que o Colendo Tribunal da Cidadania, replicou o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar a aplicabilidade das novas regras previstas na Lei nº 14.843/2024 no que se refere à saída temporária, oportunidade em que reconheceram se tratar de novatio legis in peju
s.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)